Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-62.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004318-62.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS SILVA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. O STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, exigindo prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa parâmetro objetivo de pequeno valor (R$ 10.000,00) e orienta a aferição da utilidade da demanda, sem violar a autonomia dos entes federativos. A legislação municipal que disciplina critérios administrativos de cobrança não afasta o controle jurisdicional quanto às condições da ação, especialmente o interesse de agir. A ausência de demonstração de medidas administrativas prévias e de bens penhoráveis evidencia a inexistência do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. A aplicação do Tema 1.184 do STF aos processos em curso constitui incidência imediata de norma processual, conforme o princípio do tempus regit actum. Não há violação ao contraditório, pois a parte foi previamente intimada para se manifestar, afastando decisão surpresa. Não se configura reformatio in pejus quando o órgão julgador mantém o resultado extintivo com fundamento jurídico diverso, especialmente em matéria de ordem pública. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004318-62.2020.8.05.0004, em que figuram, como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e, como Agravado, JOSE CARLOS SILVA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, SO/R